Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723589-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GRACA MARIA IBIAPINA SOBRAL, SERGIO RAFAEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO GABRIEL IBIAPINA SOBRAL, SERGIO DANIEL IBIAPINA SOBRAL, ESPOLIO DE MARIA DALVA LOUREIRO CORREIA DESPACHO Intime-se o apelante, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste sobre a petição e documentos novos juntados pelos apelados, Graça Maria Ibiapina Sobral e outros (ID 42219386/42219392). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator